Tribunal: TJDFT
Processo: 0746536-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746536-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUY BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por RUY BARBOSA DA SILVA em desfavor do agravante, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF. Afirma que o STJ não afastou do Tema 1169 STJ os casos de mera necessidade de cálculos ou de ilegitimidade, inserindo-se as referidas questões na suspensão. Entende que a Corte irá decidir se, de fato, é necessária a liquidação de sentença genérica, o que pode dar ensejo à extinção do cumprimento de sentença, ou se o Juízo pode decidir livremente, com base no acervo dos autos, motivo pelo qual o feito deve ser suspenso. Também defende a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que, no processo n. 32.159/97, o acórdão em embargos de declaração modificou a decisão anterior para consignar a incidência de correção monetária a partir de 28/06/09, nos moldes do disposto na Lei 11.960/09, sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870.947). Considera, assim, que admitir que a atual posição do RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF. Aduz que deve-se observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa observar o Tema Repetitivo n. 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Defende que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma, conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n. 733. Aponta a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, que se suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do presente recurso, em virtude dos Temas 1169 do STJ e 1170 do STF. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que, acolhida a impugnação, seja determinada a extinção do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro/2021. Além disso, pugna pela condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução. Sem preparo, em face da isenção legal conferida ao DF. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Ab initio, cumpre examinar o pedido de suspensão do feito, que engloba inclusive o presente recurso. Defende o Distrito Federal, em suas razões, a necessidade de sobrestamento do feito na origem e deste agravo de instrumento, até o julgamento do Tema 1169 no STJ e 1170 no STF. Contudo, não lhe assiste razão. No particular, entendo que o Tema 1169/STJ não se aplica ao caso dos autos, porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que elencados na própria ação de conhecimento. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples, conforme se observa dos documentos que acompanham a inicial (ID 164928662, autos de origem). Desta feita, conclui-se que o cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que é descabido o sobrestamento. No particular, o c. STF já salientou: “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177). Tem-se, então, que não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. De toda sorte, importa consignar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque também inaplicável ao presente caso. Por esses fundamentos, inviável a pretendida suspensão. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-e para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela parte agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, adequado o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, ao determinar a substituição da TR, índice de correção adotado no título executivo, pelo IPCA-E. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-e, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, mostrando acertado o decisum quanto à determinação de aplicação do IPCA-e para atualização monetária do valor executado. Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator